Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. REMAMATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURA PAGA EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 173, I, “b”, DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em revelia haja vista a apresentação de defesa tempestiva e o comparecimento da empresa concessionária à solenidade designada no ID 44394476.
2. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.
3. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JULYANO MENDES DE ALMEIDA postula peladesconstituiçãodas faturas referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia, aduzindo terem sido emitidas em valor superior à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais decorrente de corte indevido do fornecimento de energia em sua residência.
4. No que tange a alegação de cobrança excessiva referente as faturas controvertidas, não prospera a assertiva do consumidor, porquanto pelohistórico carreado aos autos (ID44394468) verifica-se que a média de valor lançado nas faturas sempre se manteve linear.
5. Nesse ponto, não há como acolher a assertiva do consumidor no sentido de que restou comprovado que as leituras realizadas por estimativa são irregulares, devendo ser consideradas tão somente as que foram confirmadas. Isso porque, embora irregular a apuração do consumo de energia por estimativa por longo período e sem qualquer comunicação prévia ao consumidor, restou evidenciado pelo documento colacionado no ID 44394485 – p. 5 que quando da leitura confirmada, os valores faturados são superiores aos valores cobrados por estimativa, de modo que em nada prejudicou o consumidor.
6. Não se verifica a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa concessionária no que tange as cobranças efetuadas que culminou na suspensão do serviço essencial na residência do consumidor.
7. Embora o Recorrente se encontrasse em situação de inadimplência com relação à fatura de outubro/2019, verifica-se que foi notificado acerca da possibilidade de suspensão do serviço em 04/11/2019 e o corte se concretizou em 12/11/2019, ou seja, apenas 08 (oito) dias após a notificação prévia, em desobediência ao art. 173, I, “b”, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.
8. Não obstante seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de inadimplemento das faturas mensais pelo usuário, a legislação que rege a matéria, exige a prévia notificação do consumidor acerca da possibilidade de corte do fornecimento do serviço com prazo de antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
9. Comprovada a irregularidade do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017581-61.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULYANO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 034.245.751-94 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020